Tribunal: TJPA
Processo: 0908933-37.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0908933-37.2023.8.14.0301

APELANTE: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MARIA SILVANA DA CUNHA LOPES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE.
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991
NORMA DE EFICÁCIA PLENA. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença que reconheceu o direito da servidora municipal Maria Silvana da Cunha Lopes à progressão funcional horizontal por antiguidade. A autora, técnica de enfermagem vinculada à SESMA desde 1996, requereu a elevação de sua referência funcional, com base em dispositivos das Leis Municipais nº 7.507/1991 e 7.546/1991, que preveem progressão automática a cada cinco anos de efetivo exercício. A sentença reconheceu o direito com base nesse critério temporal, entendimento mantido pela decisão agravada. O Município, ora agravante, sustentou a inconstitucionalidade da cumulação da progressão com o triênio, ausência de comprovação do direito e suposta necessidade de regulamentação das normas municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o adicional por tempo de serviço (triênio); (ii) estabelecer se as Leis Municipais invocadas dependem de regulamentação para produzir efeitos; (iii) determinar se houve comprovação suficiente do direito da autora à progressão funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A progressão funcional por antiguidade e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas: a primeira se refere à elevação na carreira com aumento do vencimento-base; a segunda, a uma gratificação temporal, o que afasta a vedação de cumulação de vantagens prevista no art. 37, XIV, da CF/1988.

4.As Leis Municipais nº 7.528/1991 e 7.673/1993 contêm normas de eficácia plena e autoaplicáveis, estabelecendo de forma clara e direta o direito à progressão por antiguidade a cada interstício de dois anos, dispensando regulamentação complementar.

5.A servidora comprovou mais de 26 anos de efetivo exercício no mesmo cargo, preenchendo o único requisito exigido pelas normas municipais para a progressão funcional, sendo desnecessária qualquer avaliação de desempenho adicional.

6.A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é pacífica quanto à possibilidade de cumulação das verbas e à autoaplicabilidade das normas municipais invocadas, o que legitima a decisão monocrática impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A progressão funcional por antiguidade e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas distintas e são cumuláveis, não incidindo a vedação prevista no art. 37, XIV, da CF/1988.

As Leis Municipais nº 7.528/1991 e nº 7.673/1993 são normas de eficácia plena e não demandam regulamentação para garantir a progressão funcional por antiguidade.

O direito à progressão funcional por antiguidade prescinde de avaliação de desempenho quando o único requisito legal é o tempo de efetivo exercício.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; Decreto 20.910/1932; CPC/2015, art. 1.010, II, III e IV; Leis Municipais de Belém nº 7.528/1991, nº 7.546/1991, nº 7.502/1990 e nº 7.673/1993.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STJ, REsp 1251993/PR, Rel. Min. Castro Meira, j. 10.10.2012 (Tema 553); TJPA, Apelação Cível nº 1830727, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 10.06.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO,
interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM
,

em desfavor da decisão monocrática de
Id.
24107056
proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao apelo,
nos autos da Ação para Efetivação da Progressão Funcional por Antiguidade movida por
MARIA SILVANA DA CUNHA LOPES
,

ora agravado.

Na origem, cuida-se de Ação ajuizada contra o Município de Belém, em que a autora, servidora pública desde 01/03/1996, lotada na SESMA no cargo de Técnica de Enfermagem e inicialmente enquadrada na referência salarial 16, afirma contar com mais de 26 anos de serviço. Sustenta ter direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, prevista nas Leis Municipais n.º 7.507/1991 e 7.546/1991, que assegura a elevação automática de referência a cada cinco anos de efetivo exercício, requisito que alega preencher.

O juízo de origem reconheceu o direito à progressão funcional da parte autora com fundamento exclusivo no critério temporal de três anos. Irresignado, o ente municipal interpôs apelação, a qual foi desprovida por decisão monocrática, com base na seguinte ementa:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREJUDICIAL DO MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N.º 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM DETRIMENTO DO PRAZO TRIENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 553/STJ (RESP 1251993/PR). MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA AUTORA. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM TRIÊNIO REJEITADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 –
Nos termos da Súmula 85 do C. STJ, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo que se renova a cada mês, não tendo havido a negativa do direito
.
Prejudicial de mérito afastada.

2 –
"
Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002
" (Recurso Repetitivo. Tema 553/STJ - REsp 1251993/PR).

3 –
A autora comprovou o seu direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

4 –
A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88. Precedentes do TJPA.

5 –

Apelo conhecido e improvido. Em sede de remessa necessária, sentença mantida.

Inconformado, o agravante interpõe o presente Agravo Interno, alegando, em síntese, a existência de duplicidade inconstitucional na concessão de vantagens funcionais. Sustenta que a parte autora já percebe a parcela relativa ao triênio, cuja concessão se fundamenta no mesmo interstício de três anos no serviço público. Nesse contexto, defende a irregularidade da progressão funcional concedida com base exclusiva nesse critério temporal, sem comprovação de avaliação de desempenho ou do cumprimento de requisitos específicos exigidos para a evolução funcional.

Afirma, ainda, que a decisão impugnada padece de vício ao desconsiderar a ausência de prova do fato constitutivo do direito da parte autora, contrariando a adequada distribuição do ônus probatório estabelecida no Código de Processo Civil, além de criar precedente perigoso ao admitir como suficiente, para concessão de progressão funcional, o mero decurso temporal, em sobreposição ao triênio, que já é percebido por todos os servidores públicos municipais.

Aduz, ainda, que a decisão recorrida desconsiderou a natureza constitucional da controvérsia ao indeferir o apelo sob o argumento de que a análise exigiria o exame de legislação local, quando, na realidade, a questão central reside na afronta à Constituição Federal e à legislação federal, no que tange à legalidade do acúmulo de vantagens baseadas em idêntico critério objetivo.

Ao final, requer o agravante a reconsideração da decisão monocrática impugnada e, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, pleiteia a remessa dos autos ao órgão colegiado competente, para que o recurso seja regularmente conhecido e provido, resguardando-se os princípios da legalidade, isonomia e moralidade administrativa.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme Id.
25391561
.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

De início, verifico que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Conforme exaustivamente detalhado na decisão agravada, a controvérsia central reside na suposta impossibilidade de cumulação da progressão funcional por antiguidade com o adicional por tempo de serviço (triênio). O Município de Belém defende que ambas as vantagens se baseiam no mesmo critério o decurso do tempo, o que caracterizaria uma violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

Todavia, tal argumento não se sustenta, como já pacificado pela jurisprudência desta Corte de Justiça. A decisão monocrática foi clara ao diferenciar os institutos:

A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88.

Com efeito, a progressão funcional horizontal, prevista nos artigos 18 e 19 da Lei Municipal nº 7.528/91 e no art. 2º da Lei Municipal nº 7.673/93, é um mecanismo de desenvolvimento na carreira, que reflete diretamente no vencimento-base do servidor. Trata-se de uma valorização intrínseca ao cargo, decorrente da experiência acumulada.

Por outro lado, o adicional por tempo de serviço (triênio), previsto no art. 80 da Lei Municipal nº 7.502/90, é uma gratificação
propter temporis
, um acréscimo pecuniário que incide sobre a remuneração em razão do tempo de efetivo exercício no serviço público municipal, sem, contudo, alterar a posição do servidor na estrutura da carreira.

Por possuírem naturezas jurídicas e finalidades distintas, não há que se falar em
bis in idem
ou em cumulação indevida. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é uníssona nesse sentido, conforme os precedentes citados na decisão recorrida:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, II, III E IV DO CPC/15. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. REEXAME NECESSÁRIO. INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS AOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RESP 1.251.993/PR.
MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DO GRUPO DE MAGISTÉRIO. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91 E LEI MUNICIPAL N.º 7.673/93.

NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO AUTOR.
FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM ARBITRADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO, CONFORME O ART. 85, §4º, CPC/15. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1-Apelação Cível. O Princípio do duplo grau de jurisdição consiste na possibilidade de reexame da causa, quando, inconformada, a parte recorrente aponta erro in procedendo ou erro in judicando na sentença prolatada pelo juízo. Por sua vez, o Princípio da Dialeticidade Recursal configura-se como um limitador para o reexame da causa, ante o não conhecimento dos recursos que não impugnem diretamente a sentença, devendo-se destacar o disposto no art. 1.010, II, III e IV do CPC/15. 2- (...) 5- Reexame Necessário. Incidência de Prescrição Quinquenal. O Apelado almeja a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo (reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade e pagamento dos 5% sobre o seu vencimento para cada referência alcançada), sendo que, na presente demanda não houve negativa expressa do Direito pleiteado, logo, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 85), devendo incidir, apenas, a prescrição quinquenal limitando o pagamento dos valores devidos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, por tratar-se de prestações de trato sucessivo. 6-
Mérito. Progressão Funcional. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município. Artigos 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93. Comprovação do direito do Autor à Progressão Funcional por Antiguidade, uma vez que é servidor público municipal desde 29.04.1997 e com mais de 14 (quatorze) anos de efetivo exercício na função, tendo ingressado na referência 11 (Id. 1470943 - Pág. 15/18). Por essa razão, faz jus a incorporação da progressão na carreira, por cada 02 (dois) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência, conforme bem observado pelo Juízo a quo em sentença. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
7- Consectários legais. (...) (1830727, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-06-10, publicado em 2019-06-10)

............................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS REPRODUZIDAS DIVORCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, II, III E IV DO CPC/15. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. REEXAME NECESSÁRIO. INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS AOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RESP 1.251.993/PR. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DO GRUPO DE MAGISTÉRIO. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEI MUNICIPAL N.º 7.528/91 E LEI MUNICIPAL N.º 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO AUTOR.
FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM ARBITRADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO, CONFORME O ART. 85, §4º, CPC/15. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1-Apelação Cível. O Princípio do duplo grau de jurisdição consiste na possibilidade de reexame da causa, quando, inconformada, a parte recorrente aponta erro in procedendo ou erro in judicando na sentença prolatada pelo juízo. Por sua vez, o Princípio da Dialeticidade Recursal configura-se como um limitador para o reexame da causa, ante o não conhecimento dos recursos que não impugnem diretamente a sentença, devendo-se destacar o disposto no art. 1.010, II, III e IV do CPC/15. 2- (...) 5- Reexame Necessário. Incidência de Prescrição Quinquenal. O Apelado almeja a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo (reconhecimento de direito de progressão funcional por antiguidade e pagamento dos 5% sobre o seu vencimento para cada referência alcançada), sendo que, na presente demanda não houve negativa expressa do Direito pleiteado, logo, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos retroativos a data da propositura da ação, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 85), devendo incidir, apenas, a prescrição quinquenal limitando o pagamento dos valores devidos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, por tratar-se de prestações de trato sucessivo. 6-
Mérito. Progressão Funcional. A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de dois anos e o efetivo exercício no Município. Artigos 10, §4º, 18 e 19 da Lei Municipal n.º 7.528/91 e artigos 1º e 2º da Lei Municipal n.º 7.673/93. Comprovação do direito do Autor à Progressão Funcional por Antiguidade, uma vez que é servidor público municipal desde 29.04.1997 e com mais de 14 (quatorze) anos de efetivo exercício na função, tendo ingressado na referência 11 (Id. 1470943 - Pág. 15/18). Por essa razão, faz jus a incorporação da progressão na carreira, por cada 02 (dois) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência, conforme bem observado pelo Juízo a quo em sentença. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
7- Consectários legais. (...) 9- Reexame Necessário conhecido e parcialmente provido. 10- À unanimidade. (1830727, Não Informado, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-06-10, publicado em 2019-06-10)

Ademais, a alegação de que as leis municipais necessitariam de regulamentação para produzir efeitos também não procede. Os dispositivos legais que fundamentam o direito da autora são normas de eficácia plena e autoaplicáveis. O art. 19 da Lei nº 7.528/91 e o art. 2º da Lei nº 7.673/93 são categóricos ao estabelecer que a progressão por antiguidade "far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior a cada interstício de dois anos de efetivo exercício.

A omissão do ente municipal em promover administrativamente a progressão não pode servir de óbice ao direito subjetivo da servidora, que comprovou o preenchimento do único requisito exigido pela lei: o tempo de serviço.

Desta forma, não havendo nos autos qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, que analisou a matéria de forma pormenorizada e em sintonia com o entendimento consolidado deste Tribunal, sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/07/2025